Tribunal: TJSP
Processo: 3004411-35.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
"Habeas corpus" visando a cassação da decisão que sustou cautelarmente o regime aberto. 1. Conquanto o "habeas corpus" tenha sido listado, pelo legislador constituinte, entre os direitos e garantias fundamentais (artigo 5o, LXVIII, da CF), constituindo-se num instrumento de salvaguarda do direito de liberdade absolutamente indispensável a um Estado Democrático de Direito, sua utilização deve

Ementa:

"Habeas corpus" visando a cassação da decisão que sustou cautelarmente o regime aberto. 1. Conquanto o "habeas corpus" tenha sido listado, pelo legislador constituinte, entre os direitos e garantias fundamentais (artigo 5o, LXVIII, da CF), constituindo-se num instrumento de salvaguarda do direito de liberdade absolutamente indispensável a um Estado Democrático de Direito, sua utilização deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade – evitando-se sua vulgarização, atentando-se para a lógica do sistema recursal. Neste sentido, vem se firmando a jurisprudência no sentido de inadmissibilidade do manejo do "habeas corpus" em substituição a recurso ordinário previsto na lei processual. A decisão judicial proferida em execução penal desafia recurso de agravo, na dicção legal (artigo 197, da Lei no 7.210/84), pelo que este "habeas corpus" mostra-se incognoscível. 2. Todavia, tem-se admitido, nos Tribunais Superiores, o exame da matéria, utilizando-se a mesma base procedimental, para fins de concessão de "habeas corpus" de ofício, no caso de manifesta ilegalidade. 3. Ausência dos requisitos para a sustação cautelar do regime aberto. Ordem não conhecida. "Habeas corpus" concedido, de ofício, a fim de cassar a decisão judicial hostilizada.